Tribunal: TJDFT
Processo: 0721150-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721150-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA DE SOUZA BORGES MARTINS AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., CONTA MAX ADMINISTRATIVO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elaine Cristina de Souza Borges Martins contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 193980427 do processo de referência) que, na ação ajuizada pela ora agravante em face de Banco Pan S.A, Banco Alfa de Investimento S/A, Conta Max Administrativo LTDA, processo no 0709125-21.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido por ela formulado em sede de tutela de urgência, com base nos seguintes fundamentos: (...) Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não é possível inferir, desde já, como ocorreram os fatos e a responsabilidade de cada réu quanto ao prejuízo sofrido pela autora, sendo necessário um mínimo de dilação probatória a fim de que se possa analisar corretamente a responsabilidade atribuída aos réus, principalmente ao Banco Pan, que concedeu empréstimo à autora. Assim, não é possível a suspensão da exigibilidade das parcelas, tal qual pedido na inicial. Em caso similar: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela autora em sede de tutela de urgência. Considerando-se os fatos narrados na petição inicial e ante a natureza do direito controvertido, entendo não ser provável a conciliação entre as partes, de modo que fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Citem-se os requeridos para apresentarem defesa, em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Em razões recursais (Id 59456455), sustenta, preliminarmente, a recorrente ter protocolado o recurso, inicialmente, no primeiro grau, em 16/5/2024, por “problemas na instalação do Pje 2° grau” e para garantir sua apreciação, com fulcro no art. 1.017, § 2°, II do Código de Processo Civil. No mérito, traça breve resumo do histórico processual. Aduz estar presente a probabilidade do direito alegado por meio do “Relatório Verifact”, o qual alega demonstrar como se deu toda a fase de contratação, repasse de informações para a representante do Banco Pan S.A., do link de contratação e da informação privilegiada do momento em que o dinheiro estava disponível na conta da agravante. Diz ter apresentado todos os documentos necessários para comprovar a fraude sofrida e os descontos no valor de R$ 1.580,00 (um mil e quinhentos e oitenta reais) relativos ao empréstimo que não desejou contratar. Quanto ao perigo de dano, alega estar demonstrado em razão da cobrança da parcela em valor que compromete a sobrevivência da agravante e a sua saúde mental, tendo em vista a ausência de recursos financeiros para custear sua alimentação e medicamentos. Ressalta ser possível constatar, por meio de provas irrefutáveis, que sofreu o golpe da falsa portabilidade; não obteve nenhum proveito econômico com o empréstimo contratado; realizou a contratação por meio de um contrato espelhado, em que a correspondente do Banco Pan S.A. enviou o link de contratação já previamente preenchido; está sofrendo descontos mensais de R$ 1.580,00 (um mil e quinhentos e oitenta reais) referentes à parcela do empréstimo mencionado. Verbera estar a sua tese em plena harmonia com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes praticadas por terceiros. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, bem como seja deferida a TUTELA ANTECIPADA RECURSAL nos termos do art. 1.019, I, devendo o recurso ser julgado de plano pelo MM. Relator, com base no art. 1.021, § 2o do novo CPC, a fim de: a) Determinar a reforma da decisão do Juiz de primeiro grau, para o fim de suspender os descontos no valor de R$ 1.580,00 (hum mil quinhentos e oitenta reais) referente ao contrato de empréstimo consignado junto ao BANCO PAN n° 7740266; b) Receber e processar o Agravo de Instrumento, intimando-se o Agravado para apresentar contrarrazões, para que em seu mérito, seja dado provimento ao presente recurso, sendo reformada a r. decisão a quo, deferindo o pleito liminar nos termos acima expostos. Sem preparo, porque beneficiária a autora/agravante da justiça gratuita (Id 193980427 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, ‘o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior’ devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual” (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL). No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia e Defensoria Públicas ou o Ministério Público são intimados da decisão. Ao analisar o processo de referência, constato que a decisão agravada (Id 193980427 do processo de referência), que indeferiu o pedido formulado pela autora/agravante em sede de tutela de urgência, foi proferida em 19/4/2024. Conforme a informação colhida do sistema informatizado do PJe de 1o grau, a agravante registrou ciência da “expedição eletrônica” de 19/4/2024 em 24/4/2024. Com efeito, considerada a data da intimação feita por meio do portal eletrônico (24/4/2024 - quarta-feira) e a data de início do curso do prazo recursal (25/4/2024 - quinta-feira), forçoso reconhecer como termo final o dia 16/5/2024 (quinta-feira), em face do feriado ocorrido em 1/5/2024. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada pela agravante apenas em 23/5/2024 (Id 59456455), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, uma semana após a sua finalização. Conquanto a agravante afirme que “por razões de problemas na instalação do Pje 2° grau o protocolo está sendo realizado nesta data apesar de inúmeras tentativas de protocolar o presente agravo na data do dia 16/05, razão pela qual realizou-se o protocolo em 1° grau para garantir sua apreciação , com fulcro no art. 1.017, parágrafo 2°, II do Código de Processo Civil”, não foi constatada qualquer irregularidade ou indisponibilidade no sistema de primeiro e segundo graus para fins de prorrogação de prazo, o que se comprova por meio de consulta eletrônica realizada no sítio deste TJDFT na internet. Em paralelo, não há qualquer informação técnica que possa atestar o impedimento do patrono de protocolar o recurso no período em questão, de maneira que não existe informação segura e hábil a afastar o transcurso do prazo para a interposição do recurso. Outrossim, constato a irregularidade formal na apresentação anômala do agravo de instrumento diretamente nos autos do processo em que exarada a decisão atacada. De acordo com a regra prevista no art. 1.016 do CPC, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente e lá será processado. O vício é insanável e constitui erro para lá de grosseiro, porque manifestamente descabida a interposição de agravo de instrumento nos mesmos autos do processo em que exarada a decisão fustigada. Reconheço consistir a conduta adotada pela agravante em manifesto equívoco que, ao ser constatado, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para a admissibilidade do agravo de instrumento interposto na origem, dentro do prazo recursal, em 16/5/2024, como peça recursal protocolizada pela agravante nesta instância revisora apenas em 23/5/2024. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator negar-lhe seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, pois a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, fato que, a toda evidência, não ocorre no caso concreto. Isto posto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Código Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, pois extemporâneo. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora